Tribunal: TJDFT
Processo: 0705162-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0705162-65.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANE LIMA DE ARAUJO AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto em face da decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, deferindo pedido de suspensão do protesto, condicionado à prestação de caução do valor devido pela autora, ora agravante. A Recorrente expõe a regra do art. 8o do CPC, segundo a qual o juiz, ao aplicar o ordenamento jurídico, atenderá aos fins sociais e as exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. No caso, ao condicionar que os protestos só poderão ser retirados ou suspensos após a prestação de caução viola frontalmente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e não resguarda nem promove a dignidade da pessoa humana. Postula a concessão do efeito suspensivo até julgamento final do recurso, e, no mérito, o seu provimento, para a suspensão do protesto sem a necessidade de caução. É o relatório. Decido. Dispõe o art. 1.019, I do NCPC que recebido o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, tenho que se mostram relevantes os argumentos apresentados pela Recorrente, o que evidencia, ao menos em princípio, a probabilidade do direito, bem como resta caracterizado o perigo da demora, já que o valor a ser despendido para o pagamento da caução possui valor elevado. Pelo exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo. Brasília-DF, de março de 2020. Des. ROMEU GONZAGA NEIVA - Relator